Tribunal: STJ
Processo: 1001763-54.2020.8.26.0281
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895526 - SP(2025/0103208-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOFEGE CONCRETO LTDA.
ADVOGADO
: EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL - SP138152
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ITATIBA
PROCURADOR
: SÉRGIO LUÍS GREGOLINI - SP248634
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0597761f-2114-4a0a-947d-f1a9c21e0d0d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895526 - SP(2025/0103208-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOFEGE CONCRETO LTDA.
ADVOGADO
: EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL - SP138152
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ITATIBA
PROCURADOR
: SÉRGIO LUÍS GREGOLINI - SP248634
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOFEGE CONCRETO
LTDA. contra decisão, de minha relatoria, por meio da qual não foi conhecido o
respectivo agravo em recurso especial, consoante a seguinte ementa (fl. 1197):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO À DEDUÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -ISS.
MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE NENHUM DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Pondera a parte agravante (fls. 1207-1223) que cuidou, no agravo em recurso
especial, de refutar com destreza que o caso em análise não perpassaria pela incidência
da Súmula n. 7 do STJ, argumentando ter demonstrado a discussão jurídica de seu apelo
nobre.
Aduz, ainda, ter infirmado de forma pormenorizada o malferimento de
legislação federal, no v. acórdão, razão pela qual merece ter seu recurso especial
conhecido.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 1229-1238).
Documento eletrônico VDA55776344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:25
Código de Controle do Documento: 08c3f3cf-4d3e-4b7b-862a-54d889183119

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixaram de ser impugnadas tanto a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
quanto a violação da legislação federal, fundamentos estes utilizados pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses
recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
Na espécie, a agravante argumentou de maneira vaga, sem indicar
precisamente os documentos coligidos aos autos, que (fls. 1136-1137):

Não obstante, toda a matéria probatória nos autos já foi analisada, inclusive
com o reconhecimento, pelas instâncias inferiores, pela necessidade de anulação dos
Documento eletrônico VDA55776344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:25
Código de Controle do Documento: 08c3f3cf-4d3e-4b7b-862a-54d889183119

débitos de ISS no ano de 2018, tendo em vista que devem ser considerados tão
somente o preço dos serviços prestados, com a possibilidade de dedução do material
fornecido pelo prestador de serviço, de forma que a análise do conteúdo fático
probatório já foi realizada nos autos.
Portanto, a matéria aqui discutida é tão somente de direito, na medida em
que, além da anulação dos débitos de 2018, deve ser também declarada a
possibilidade de dedução da base de cálculo do ISSQN de dispêndios futuros com
base na documentação utilizada pela Agravante para fundamentar seu direito,
tendo em vista que os mesmos já foram considerados idôneos e viabilizam a
dedução dos valores.

A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
)
7/2021.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.
[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Noutro giro, não houve tentativa de refutar a ofensa à legislação federal, na
medida em que observo apenas a reprodução da fundamentação do apelo nobre a respeito
do pedido de reforma do acórdão recorrido, sem qualquer menção à decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55776344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:25
Código de Controle do Documento: 08c3f3cf-4d3e-4b7b-862a-54d889183119

É o voto.
Documento eletrônico VDA55776344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:25
Código de Controle do Documento: 08c3f3cf-4d3e-4b7b-862a-54d889183119

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.895.526 / SP
Número Registro: 2025/0103208-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017635420208260281
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOFEGE CONCRETO LTDA.
ADVOGADO
: EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL - SP138152
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ITATIBA
PROCURADOR : SÉRGIO LUÍS GREGOLINI - SP248634
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOFEGE CONCRETO LTDA.
ADVOGADO
: EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL - SP138152
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ITATIBA
PROCURADOR : SÉRGIO LUÍS GREGOLINI - SP248634
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:04
Código de Controle do Documento: 75b2a146-61e9-4315-9d78-4909cdfe26db

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:04
Código de Controle do Documento: 75b2a146-61e9-4315-9d78-4909cdfe26db